Tribunal: TJSP
Processo: 1024257-73.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
CREFISA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. Ação para depurá-los c/c restituição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Empréstimo pessoal. Taxa de juros remuneratórios que supera em muito a taxa média divulgada pelo Banco Central à época. Abuso caracterizado. Sentença que determina a alteração da taxa para que corresponda à taxa média de

Ementa:
CREFISA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. Ação para depurá-los c/c restituição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Empréstimo pessoal. Taxa de juros remuneratórios que supera em muito a taxa média divulgada pelo Banco Central à época. Abuso caracterizado. Sentença que determina a alteração da taxa para que corresponda à taxa média de mercado. Taxa, contudo, que deve observar uma vez e meia a taxa média. Recurso da ré provido apenas para essa finalidade.
2. Reconhecida a abusividade, a sentença determina o recálculo das prestações e a devolução dos valores efetivamente pagos a maior valor pela autora, não se cogitando, pois, de mora do devedor ou de incidência de encargos moratórios nas parcelas não quitadas. Sentença mantida nesse aspecto.
3. Sentença que fixa honorários ao advogado da autora no valor de R$ 800,00. Verba condizente com a importância do serviço prestado. Tabela da OAB que não se aplica, dado que violaria a própria essência de equidade e a proporcionalidade. Verba arbitrada com base no art. 85, § 8o e § 2o, e art. 8o do CPC. Sentença mantida.
4. Recurso da ré parcialmente provido e recurso da autora desprovido.